Tribunal: STF
Processo: HC 203836
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 658.366/SC, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenando à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). 
    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo, nos termos da seguinte ementa (Doc. 3):
    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CAPUT, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DE DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CERTIDÃO DE CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ATO REALIZADO DE ACORDO COM OS DITAMES LEGAIS. PRESUNÇÃO JUR1S TANTUM DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PRECEDENTES. 
    "As certidões emitidas pelos serventuários da justiça gozam de fé pública (presunção juris tantum), cuja veracidade somente pode ser afastada com robusta prova em contrário, ônus do qual não se desincumbiu o impetrante" (STJ. Habeas Corpus n. 213.857/AP, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 27-3-2012). 
    ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO PRIMO. VÍTIMA COM 8 (OITO) ANOS NA DATA DOS FATOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. RELATÓRIOS PSICOLÓGICOS LIVRES DE QUALQUER INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU, QUE ESCLARECE E FAZ PROVA DO TRAUMA VIVIDO PELA VÍTIMA EM RAZÃO DOS ABUSOS SOFRIDOS POR SEU ALGOZ. VERSÃO CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. ESPECIAL VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DA OFENDIDA NOS DELITOS CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ABSOLVIÇÃO DESAMPARADA NA PROVA DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO NO PONTO. TERCEIRA FASE. CONTINUIDADE DELITIVA. EXCLUSÃO DO AUMENTO. INVIABILIDADE. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGENTE QUE PRATICA ATOS LIBIDINOSOS COM A PRIMA, QUASE DIARIAMENTE, POR APROXIMADAMENTE UM ANO. INÚMERAS AÇÕES DELITIVAS QUE COMPORTAM A MANUTENÇÃO DO INCREMENTO NO GRAU MÁXIMO. 
    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    Buscando a absolvição do paciente e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 4):
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. PLEITOS QUE DEMANDAM REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 
    1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se indefere liminarmente a inicial quando evidenciado que o pleito formulado demanda reexame de provas, inviável na via estreita do habeas corpus.
    2. Caso em que a impetração pretende a absolvição do paciente do crime de estupro de vulnerável ou a desclassificação para o delito de importunação sexual, ao argumento da fragilidade probatória, uma vez que, à época dos fatos, a vítima contava com apenas oito anos de idade e seu depoimento foi levado em consideração para justificar a condenação.
    3. Agravo regimental improvido. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) De acordo com a conduta narrada na denúncia, configurou-se a conduta prevista no art. 215-A do CP (importunação sexual) e não aquela prevista no art. 217-A do CP (estupro de vulnerável); (b) a condenação foi baseada apenas nas palavras proferidas por uma criança de 8 anos, que, inclusive, estão completamente dissociadas das demais provas dos autos e que, no caso, é sua prima; e (c) ausência de lesões no ânus e no hímen da vítima, o que é incompatível com a conduta de estupro de vulnerável. 
    Por fim, quanto à dosimetria da pena, sustenta indevido o aumento da pena em 2/3 em razão do reconhecimento da continuidade delitiva, diante da não demonstração nas decisões ordinárias da quantidade de vezes que o suposto delito foi praticado. 
    Requerem os impetrantes, assim, a concessão da ordem, para que seja realizada a desclassificação do delito disposto no art. 217-A para o crime de Importunação Sexual, previsto no art. 215-A, ambos do Código Penal. Subsidiariamente, busca a redução da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva para o patamar de 1/6.
    É o relatório. Decido. 
    Ao examinar a controvérsia, o Tribunal estadual manteve a condenação com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 3): 
    Compulsando-se os autos, verifica-se que o apelante C. A. D. é primo da vitima E. dos S. D., a qual, na época dos fatos, tinha entre 8 (oito) e 9 (nove) anos de idade. 
    Ademais, observa-se que era comum o fato da vitima E. dos S. D. permanecer sozinha com o acusado, especialmente para acompanhá-lo em locais ermos, como no mato que ficava ao lado cada ou na casinha/rancho atrás da casa do réu. 
    Pois bem, o que se percebe nitidamente de todos os relatos feitos pelas testemunhas e demais provas carreadas aos autos, em especial pela vitima E. dos S. D., com oito anos de idade, que C. A. D. se aproveitou da proximidade parental com a vítima para cometer os crimes pelos quais restou condenado, mantendo-se acobertado pelo temor empregado contra a vitima de forma que jamais os familiares poderiam desconfiar.
     Ocorre que, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, os abusos cometido por C. A. D. contra E. dos S. D. encontram-se estampados nos autos, estando a materialidade delitiva absurdamente demonstrada pelo boletim de ocorrência de fl. 24, laudo psicológico de fl. 20, relatório do inquérito de fls. 32-34, bem como pela prova oral produzida em ambas as fases procedimentais. 
    Não sendo diferente a comprovação da autoria delitiva, havendo comprovação robusta pelos depoimentos prestados, sobretudo pelas palavras da vitima, de que tenha sido C. A. D o autor dos abusos relatados nos autos. 
    Diante disto, e dos depoimentos que serão transcritos na sequência, a tese absolutória de C. A. D demonstra-se no mínimo risível, senão pela completa ausência probatória da sua veracidade, por absoluta incongruência com o contexto fático exposto e comprovado no processo. 
    Neste vértice, ante a dificuldade de se colher outras provas, agregado ao fato de se tratar de tipo que ocorre, em sua quase totalidade, às escondidas, não resta dúvida do valor probante a ser dado às declarações das vítimas, de um modo especial quando proferidas de modo firme e coerente aos demais elementos carreados aos autos. 
    […]
    Narrou a vitima E. dos S. D., em ambas as fases processuais, que o acusado C. A. D a "pegava", tirava a sua calcinha e a forçava manter relações sexuais consigo, consubstanciada na conjunção carnal, com parcial penetração, além de sexo oral na vagina da vitima […].
    Em juízo a vitima reiterou a narrativa explicando que o réu mora próximo a sua residência. Asseverou que a primeira vez estava na casa de sua avó M. J. D., brincando com seu irmão e com o C., era época de natal, pois havia ganhado uma flauta de seu pai e quando seu irmão foi ao banheiro ou tomar água, o réu enfiou o "pinto na minha perereca e depois lambeu". Contou que o C. tirou a roupa de depoente e a calça dele. No outro dia a depoente foi na casa dele e ele pediu para não contar para ninguém, mas como ele continuou fazendo, resolveu contar para sua tia M. J. D. Em todas as vezes o réu lambia "a perereca". Em uma das vezes, A., irmão do réu chegou na casinha, a depoente estava pelada e o C. correu para o mato. Além da casinha também acontecia no mato. O réu sempre ficava agachado e a depoente em pé. Disse que todos os dias que ia na casa do réu "ele fazia". Que ia bastante com frequência, pois ficava no quarto da M., irmã dele. Contou que as práticas aconteciam na casa do réu, na casinha, no mato e na casa das tias (mídia fl. 60) 
    Além da narrativa da vitima e das informações psicológicas subscritos por duas profissionais diversas, de órgãos públicos distintos […]
    Nesse sentido, estando comprovada a materialidade e autoria do delito praticado, e consolidada a versão dos fatos pelo conjunto probatório dos autos, especialmente pelas palavras da vitima, confirmada por relatórios subscritos por duas psicólogas, a manutenção da condenação do recorrente é medida que se impõe, não sendo caso de aplicação do principio in dubio pro reo. 
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, pontuou: 
    No caso, busca a impetração a absolvição do paciente do crime de estupro de vulnerável, ao argumento de que ambas as decisões ordinárias constrangeram de modo ilegal o ora paciente, haja vista que o condenaram baseado exclusivamente no depoimento da vítima, que há época contava com 8 (oito) anos de idade, e frequentava um mundo de fantasias e imaginações, onde relatava aos seus parentes que casaria com o paciente (fl. 4). 
    Ocorre que, além de as pretensões do agravante serem afetas à ação de revisão criminal, demandam reexame de provas, inviável na via estreita do habeas corpus. 
    As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do amplo espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 
    Diante desse quadro, em que, por um lado, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v. g., entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012), e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 
    Com efeito, é inviável “o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011). 
    Por fim, o ato impugnado não enfrentou a alegação de impropriedade na dosimetria da pena. Logo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 132864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016). 
    Em conclusão, não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente